Tribunal: TJDFT
Processo: 0728367-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. OCULTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR E AO POSTULADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. Indicou necessário o respeito a certa margem de segurança, a qual haveria de ser estabelecida pela observância de determinadas premissas fáticas para manejo desse conjunto de possibilidades, a exemplo: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado.
3. Verificada a ausência de indícios de que o executado possui patrimônio e está, injustificadamente, atuando para frustrar o cumprimento da sentença que o obriga a pagar as exequentes, ora agravantes, não se mostra adequada ao fim pretendido a suspensão/bloqueio da CNH, dos passaportes e dos cartões de crédito do devedor, porquanto inexistem elementos de convicção, mínimos que sejam, indicativos de que ele esteja a ocultar seus bens.
4. A suspensão da CNH, a apreensão dos passaportes e o bloqueio ou cancelamento dos cartões de crédito, para as específicas circunstâncias do caso concreto, se revelam inadequadas e imoderadas, por atingirem não o patrimônio, mas a pessoa dos devedores, o que não coincide com o procedimento da execução, o qual visa meramente ao pagamento do débito. O ordenamento jurídico não permite a submissão do executado a qualquer tipo de embaraço, mesmo que de ordem patrimonial, voltado a forçar o adimplemento da obrigação reconhecida, especialmente quando possa, a despeito de ser inadimplente o devedor/executado, aviltar a garantia a sua dignidade.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.